Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-75.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Prescrição trienal. Inocorrência. Incidência do prazo de cinco anos para reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Inteligência do art. 27 do CDC. Consumidora por equiparação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Pretensão exercida tempestivamente. Contratação

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Prescrição trienal. Inocorrência. Incidência do prazo de cinco anos para reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço. Inteligência do art. 27 do CDC. Consumidora por equiparação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Pretensão exercida tempestivamente. Contratação contestada. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Desinteresse do réu na produção de perícia grafotécnica no contrato objeto da lide. Falha na prestação dos serviços bem reconhecida. Responsabilidade objetiva do réu. Inexistência do débito configurada. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples das quantias cobradas até essa data e, após, restituição na forma dobrada. Compensação autorizada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório majorado para R$.10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO do réu e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO da autora.